Tribunal: TJSP
Processo: 0015524-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas (art.33, "caput", da Lei 11.343/2006) – Paciente condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – Impetração objetivando substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou o regime aberto – Impossibilidade – Determinação de cumprimento da pena, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas (art.33, "caput", da Lei 11.343/2006) – Paciente condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – Impetração objetivando substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou o regime aberto – Impossibilidade – Determinação de cumprimento da pena, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória – Ausência de apreciação desse pleito pelo Juízo da Execução - Análise correspondente que consubstanciaria inaceitável supressão de instância - Ausência de constrangimento ilegal, portanto – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0015524-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
RENATO NERY VERISSIMO DA SILVA e Paciente WASHINGTON LUIZ ALVES DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0015524-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0015524-42.2020.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Autos: 0001458-91.2016.8.26.0616
Impetrante: Renato Nery Veríssimo da Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Itaquaquecetuba
Paciente: Washington Luiz Alves da Costa
Voto: 33925
HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas (art.33, “caput”, da Lei
11.343/2006)
Paciente condenado à pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto Impetração objetivando
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade ou o regime aberto Impossibilidade
Determinação de cumprimento da pena, ante o trânsito em
julgado da sentença condenatória Ausência de apreciação desse
pleito pelo Juízo da Execução - Análise correspondente que
consubstanciaria inaceitável supressão de instância - Ausência de
constrangimento ilegal, portanto Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pelo advogado Renato Nery Veríssimo da Silva em
favor de Washington Luiz Alves da Costa, condenado em
24/11/2017 à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa, pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0015524-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Itaquaquecetuba/SP, pleiteando a substituição
da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade ou o regime aberto.
Alega o impetrante que o paciente permaneceu
preso cautelarmente, em regime fechado, por 01 ano, 02
meses e 10 dias, bem como, sendo facultado pela decisão de
mérito o recurso em liberdade, o acusado foi solto em
24/11/2017
e,
atualmente,
encontra-se
ressocializado,
trabalhando como pizzaiolo. A ordem de prisão foi expedida
em 18/02/2020 e teme perder o emprego, que exige trabalho
noturno, período incompatível com as regras do semiaberto.
Espera a concessão liminar da ordem, com sua posterior
confirmação pela Turma Julgadora (fls. 03/07).
Inicialmente, observo que este habeas corpus foi
impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do pedido, determinando a baixa dos autos a este
Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 01/02 e 17/24).
Indeferida a liminar (fls.26/28), foram prestadas
as informações de estilo (fls. 31/32); e a douta Procuradora de
Justiça, Doutora Liliana Mercadante Mortari opinou pela
denegação da ordem (fls. 130/133).
É o relatório.
Segundo informação da autoridade impetrada (fls.
31/32), o paciente foi condenado por sentença proferida em
14.11.2017 à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0015524-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
semiaberto, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
sendo-lhe permitido recorrer em liberdade.
Foi interposto, pela defesa, recurso de apelação e,
negado provimento por esta C. 4a Câmara em 06.11.2018;
interpostos
embargos
de
declaração,
rejeitados
em
28.05.2019; além de apresentar recurso extraordinário e
agravo regimental, ambos improvidos.
Em 23.11.2019, foi certificado o trânsito em
julgado do acórdão e, em 18.02.2020 determinada a
expedição de mandado de prisão para que o paciente iniciasse
o cumprimento da pena.
Pois bem.
De início, destaca-se não haver ilegalidade no ato
da autoridade impetrada, pois, conforme os informes
prestados (fls. 31/32), tão somente foi determinado o
cumprimento do v. Acórdão, com a expedição de mandado de
prisão em desfavor do paciente, o qual, ao que se depreende,
ainda não foi cumprido.
Nesse passo, uma vez que houve o trânsito em
julgado da condenação, não há se falar em detração prevista
no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, nem de
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade ou o regime aberto, pois já exaurida a
jurisdição do juiz da causa, assim como deste Tribunal, no
que diz respeito à sentença.
No ponto, a douta Procuradora de Justiça em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0015524-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
notável parecer, assim se manifestou “Os motivos que levaram
à condenação do paciente e à não conversão da pena privativa
de liberdade em pena restritiva de direitos foram analisados na
sentença condenatória, confirmada por acórdão proferido por
esta Colenda Câmara.
Nesse contexto, a via do habeas corpus é
inadequada à pretensão do paciente que, aliás, já se valeu da
via regular, onde todas as provas e questões jurídicas devem
ser debatidas com a participação das partes.” (fls.130/133).
Destaca-se, ainda, que a análise de eventuais
pleitos relativos ao cumprimento da pena cabe ao MM. Juízo
da Execução, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/1984 e, por
essa razão, sua apreciação aqui incidiria em inaceitável
supressão de instância.
Assim,
eventual
apreciação
acerca
do
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para
progressão de regime, ou a detração prevista no art. 66, inciso
III, c, deverá ser feita pelo Juízo da Execução competente.
Logo, o douto magistrado da causa agiu nos
limites da jurisdição correspondente e nos termos do V.
acórdão com trânsito em julgado.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS - Alegação de constrangimento
ilegal pela expedição de mandado de prisão em
desfavor da paciente, sem que tenha sido aplicada a
detração penal - Não ocorrência - Benefício a ser
analisado pelo Juízo das Execuções Criminais, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0015524-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do cumprimento do referido mandado de prisão, já que
não se sabe a real situação prisional da paciente -
Ordem não conhecida.” (Habeas corpus no 2115252-
95.2015.8.26.0000, Rel. Nelson Fonseca Júnior, j.
24.09.15).
“HABEAS CORPUS - PENA - EXECUÇÃO - REGIME
PRISIONAL - FIXAÇÃO NA SENTENÇA - TRÂNSITO EM
JULGADO
-
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
-
INEXISTÊNCIA - O regime prisional determinado da
sentença, que transitou em julgado, é compatível com o
ordenamento jurídico e não implica nenhum constrangimento ilegal
susceptível de pedido de
"habeas corpus". O respectivo mandado de prisão
ainda não foi cumprido, não tendo o réu condenado se
recolhido ao cárcere. - O paciente esgotou as vias
recursais ordinárias. Esgotou ainda as vias recursais
na esfera especial e na extraordinária. - Não há
ilegalidade nem constrangimento ilegal na expedição do
mandado de prisão ante o trânsito em julgado -
Descabe requerer em sede de "habeas corpus" perante
este Tribunal de Justiça eventual alteração do regime
prisional, inicialmente fixado como semiaberto, matéria
que está afeta ao Juízo das Execuções Penais -
IMPETRAÇÃO - DESCABIMENTO - Inocorrência de
situação capaz de autorizar o emprego da ação
constitucional de "habeas corpus" - Inexistência de
ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal - Pedido
de "habeas corpus" improcedente - ORDEM DE HABEAS
CORPUS
DENEGADA.”
(Habeas
corpus
no 990.10.454.319-3,
Rel.
Amado
de
Faria,
j.
16.12.10).
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0015524-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor
do paciente, que justifique a concessão do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem
de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator